Tribunal: TCU
Processo: 014.819/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8007/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 014.819/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anita Antonieta Canalle Mascarello (XXX.835.030-XX); Bruna Nascimento Porto (XXX.855.780-XX); Diloa Elizaldi Botoni (XXX.939.120-XX); Ines dos Santos Diniz (XXX.718.100-XX); Maria Izabel Cortiana Ferreira Montagner (XXX.131.100-XX); Neusa Teresinha Nascimento Porto (XXX.030.900-XX); Regina Antonia Barbosa Botoni (XXX.740.448-XX); Sonia Regina Espindola dos Santos (XXX.179.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.